Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA PARCELA. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS ATUAIS. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE SUJEITA AO LIMITE CONSIGNÁVEL.
1. Não há vinculação à limitação ao percentual de 30% dos vencimentos quando o empréstimo é livremente contraído pela parte, com autorização para desconto em conta corrente.
2. Se o banco exequente, por deliberalidade, promove a redução das parcelas conforme o atual salário do executado, deve buscar meios alternativos para a quitação dos débitos pretéritos.
3. Como regra, não se deve admitir a interferência do Judiciário na liberdade das partes em contratar, devendo-se preservar a intangibilidade dos contratos, dada ao princípio de sua força obrigatória e ao corolário exclusivo de regra moral de que todo homem deve honrar a palavra empenhada, mantendo-se compromissado com as obrigações assumidas.
4. Negou-se provimento ao recurso.